Tribunal: TCU
Processo: 004.752/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração opostos contra acórdão que apreciou tomada de contas especial constituída em razão de supostos prejuízos causados à Petróleo Brasileiro S. A. na execução das obras de construção do Terminal Aquaviário de Barra do Riacho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração opostos pela Mendes Junior Trade e Engenharia S.A. e pelos Srs. Jorge Luiz Zelada, Antônio Luiz Coelho dos Santos Neto, Paulo Roberto Costa e Pedro José Barusco Filho em face do Acórdão 703/2021-TCU-Plenário , que apreciou tomada de contas especial constituída em razão de supostos prejuízos causados à Petróleo Brasileiro S.A., na execução das obras de construção do Terminal Aquaviário de Barra do Riacho (TABR), objeto do Contrato 0802.0045377.08.2, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos recursos de reconsideração; 9.2. negar provimento aos recursos de reconsideração da Mendes Junior Trade e Engenharia S.A. e dos Srs. Antônio Luiz Coelho dos Santos Neto, Paulo Roberto Costa e Pedro José Barusco Filho; 9.3. dar provimento ao recurso de reconsideração do Sr. Jorge Luiz Zelada, julgando regulares com ressalva as suas contas e dando-lhe quitação; 9.4. conferir a seguinte redação ao subitem 9.4 do Acórdão 703/2021-TCU-Plenário : "9.4. julgar irregulares as contas dos Srs. Renato de Souza Duque, Paulo Roberto Costa, Pedro José Barusco Filho e da empresa Mendes Júnior Trade e Engenharia S.A., condenando-os, solidariamente, ao recolhimento aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A. da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da data discriminada até o pagamento: Data da ocorrência Valor histórico (R$) R$ 35.934.150,93 2/12/2010" 9.5. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.